Tribunal: TJSP
Processo: 2119062-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança - Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou de plano o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora. Irresignação da agravante. Inadmissibilidade – Não se pode afastar a autonomia da pessoa jurídica, única e exclusivamente, tendo em conta a satisfação dos interesses dos credores. Com efeito, apenas na hipótese de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Cobrança - Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou de plano o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora. Irresignação da agravante. Inadmissibilidade – Não se pode afastar a autonomia da pessoa jurídica, única e exclusivamente, tendo em conta a satisfação dos interesses dos credores. Com efeito, apenas na hipótese de desvirtuamento, seja pela fraude ou abuso de direito, seja pela confusão patrimonial, é que se justifica a desconsideração. A bem da verdade, o que tem se constatado na lida forense é a invocação da desconsideração, sempre que a pessoa jurídica não esteja em condições de satisfação de seus débitos. Sucede, porém, que falta ou ausência de bens não é suficiente para embasamento de desconsideração da personalidade jurídica. Outrossim, iterativa jurisprudência em exegese do dispositivo contido no art. 50, do Código Civil, com a redação dada pela Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, já firmou entendimento no sentido de que o encerramento irregular de sociedade, não se mostra suficiente, por si só, para a desconsideração da personalidade. Destarte e não havendo nos autos prova séria e concludente da existência de confusão patrimonial, fraude ou abuso, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inadimplemento da dívida e a inexistência de bens em nome da empresa executada não legitima a conclusão de dolo por parte dos sócios. Recurso improvido.